Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-55.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação Reivindicatória. Procedência. Inconformismo da ré, ocupante do bem por força de aluguel ou comodato. Descabimento. Autora que fez prova da propriedade do bem recebido por herança. Ausência de documentos capazes de amparar o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade em favor da ré. Posse precária exercida pelos pais da ré, mediante ato de tolerância dos titulares do

Ementa:
Apelação. Ação Reivindicatória. Procedência. Inconformismo da ré, ocupante do bem por força de aluguel ou comodato. Descabimento. Autora que fez prova da propriedade do bem recebido por herança. Ausência de documentos capazes de amparar o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade em favor da ré. Posse precária exercida pelos pais da ré, mediante ato de tolerância dos titulares do domínio. Qualidade da posse da sucessora inalterada. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011003-55.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
SANDRA APARECIDA RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada
ISABEL CRISTINA FELIPE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011003-55.2019.8.26.0361 -Voto no 27838
2
Apelação n°:
1011003-55.2019.8.26.0361
Apelante (s):
Isabel Cristina Felipe Alves
Apelado (s):
Sandra Aparecida Rodrigues
Comarca:
Mogi das Cruzes 3a Vara Cível
1a Instância:
1011003-55.2019.8.26.0361
Juiz (a):
Eduardo Calvert
Voto no
27.838
EMENTA. Apelação. Ação Reivindicatória. Procedência.
Inconformismo da ré, ocupante do bem por força de aluguel
ou comodato. Descabimento. Autora que fez prova da
propriedade do bem recebido por herança. Ausência de
documentos capazes de amparar o reconhecimento da
prescrição aquisitiva da propriedade em favor da ré. Posse
precária exercida pelos pais da ré, mediante ato de
tolerância dos titulares do domínio. Qualidade da posse da
sucessora
inalterada.
Sentença
mantida.
Honorários
sucumbenciais recursais. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 243/245,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação reivindicatória movida
por Isabel Cristina Felipe Alves em face de Sandra Aparecida Rodrigues.
A réu pugna pela reforma da sentença sustentando
seu descabimento pelas razões de fls. 248/278.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 285/299).
É o relatório.
Trata-se de ação reivindicatória proposta por Isabel
Cristina Felipe Alves em face Sandra Aparecida Rodrigues na qual requer
sua imissão na posse de imóvel de sua propriedade, supostamente
ocupado pela ré.
Sobreveio sentença de procedência do pedido, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011003-55.2019.8.26.0361 -Voto no 27838
3
o que apela a ré, a fim de que seja reformada a r. sentença, reconhecendo
a prescrição aquisitiva da propriedade em seu favor.
Sem razão, contudo.
A autora fez prova da propriedade do bem recebido
por herança, constituído por um lote de terreno com uma casa, sob no 94,
sito na rua São Luiz, antigo bairro “Alto da Ressaca” (atualmente Vila
Veneza), perímetro urbano, medindo quatro metros de frente por
quarenta metros da frente aos fundos conforme consta em escritura de
venda e compra e certidão de cartório de registro de imóveis onde
expressa a aquisição pelo seu falecido genitor e ausência de alienação.
Em que pensem as alegações de usucapião da
requerida, a questão da qualidade da posse restou devidamente analisada
pelo i. sentenciante, nada obstante a revelia decorrente da
intempestividade da contestação: “[...] Independentemente da revelia, anoto
que os elementos dos autos demonstram a propriedade da autora, advinda de
sucessão (folhas 10-27), e a própria ré, em sua contestação extemporânea,
confirmou que ocupa o imóvel em razão de autorização ou tolerância dos
proprietários (segundo afirmou, a ré sucedeu seus pais no exercício da posse em
razão de autorização dos antecessores da autora).
Assim, não há dúvidas de que a autora é proprietária do
imóvel em questão, e deve ser, portanto, a esta garantido o seu exercício pleno,
inclusive em relação à posse.
Muito embora a intempestividade da contestação impeça o
conhecimento das razões de defesa ofertadas, anoto que não é possível o
reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião, como alega a ré.
Especialmente no que diz respeito à natureza da posse, os
elementos dos autos demonstram que a ré exerce a posse em razão de aluguel ou
comodato celebrado com os detentores do domínio, ou ainda em razão de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011003-55.2019.8.26.0361 -Voto no 27838
4
modalidade de autorização ou tolerância, de forma que a posse não é apta a gerar a
aquisição pela usucapião, uma vez não configurado o 'animus domini'” (fls.
243/244).
A apelante, em suas razões, nada trouxe que pudesse
amparar entendimento diverso, de tal forma que o recurso dever ser
improvido, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe: Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece
“a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp no
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no
265.534 DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011003-55.2019.8.26.0361 -Voto no 27838
5
art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, cabe-nos
fixar em mais 5% do valor da causa os honorários sucumbenciais, a serem
pagos ao(s) patrono(s) da(s) apelada(s), nos termos do §11 do art. 85 do
CPC.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator